Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-87.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600226-87.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600226-
87.2024.6.16.0089 que, manteve a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na
inicial e condenou, os representados Márcio Fernandes Nunes e Hermes Pimentel da Silva ao
pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00. (Representação Eleitoral formulada pelo Partido
Republicanos de Umuarama/PR, com fundamento no art. 96, I e art. 33, §3º da Lei Eleitoral nº
9.504/97 e art. 17 da Resolução nº 23.600-TSE, em face de Márcio Fernando Nunes, Coligação
Umuarama para todos, Hermes Pimentel da Silva e Ana Carla Novais dos Santos, alegando em
síntese que no dia 18 de agosto de 2024, o Deputado Estadual Márcio Fernandes Nunes, em evento
de lançamento das candidaturas dos representados Hermes Pimentel e Ana Carla Novais dos
Santos, promovido pela Coligação "Umuarama para todos" teria, em discurso ao público presente,
divulgado pesquisa eleitoral não registrada na Justiça Eleitoral que apontava os representados
Hermes e Ana Carla líderes das pesquisas realizadas neste município, cujo vídeo do evento foi
gravado e publicado na rede social dos representados. Informa, que no vídeo postado, constou que
foram realizadas pesquisas de opinião pública de intenção de votos para Umuarama, que as
pesquisas foram realizadas por três institutos, e que o resultado da pesquisa da última semana
informa que o quarto colocado teria 4% das intenções de voto, o terceiro 9% das intenções de voto,
o segundo 25% das intenções de voto e o representado como primeiro colocado com 43% das
intenções de votos). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO FERNANDO NUNES (RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HERMES PIMENTEL DA SILVA (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MARCIO LUIZ GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44183097
05/11/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.882

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600226-87.2024.6.16.0089 – Umuarama –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRENTE: HERMES PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
RECORRIDO: REPUBLICANOS - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO LUIZ GUIMARAES - OAB/PR35770
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS ELEITORAIS. ALEGADA
D I V U L G A Ç Ã O D E P E S Q U I S A
ELEITORAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA
DE DIVULGAÇÃO. EVENTO INTERNO E
MENÇÃO A NÚMEROS SEM MÉTODO
CIENTÍFICO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DOS RECURSOS. MULTA
AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

A. Márcio Fernando Nunes e Hermes
Pimentel da Silva interpuseram recursos
eleitorais contra a sentença do Juízo da 89ª
Zona Eleitoral, que julgou parcialmente
procedente a Representação ajuizada pela
C o m i s s ã o P r o v i s ó r i a d o P a r t i d o
Republicano de Umuarama/PR.

B. Ambos foram condenados solidariamente
ao pagamento de multa de R$ 53.205,50
Num. 44183097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

(cinquenta e três mil duzentos e cinco reais
e cinquenta centavos) por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, com
fundamento no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97.

C. Hermes Pimentel sustentou que a
publicação no Instagram consistia em mera
opinião pessoal, sem os elementos formais
de uma pesquisa eleitoral.

D. Márcio Nunes alegou a nulidade da
prova em vídeo, por ser gravação realizada
em ambiente privado.

E. O Partido Republicano defendeu a
rejeição da preliminar e a manutenção da
multa, argumentando que o vídeo
mencionava pesquisas eleitorais e foi
divulgado em evento público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) saber se o vídeo em questão pode ser
considerado como ato de divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro.

(ii) saber se a gravação realizada constitui
prova ilícita por violar a privacidade dos
recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a. Quanto à preliminar de ilicitude da prova,
o evento registrado no vídeo não atrai os
precedentes citados, já que se tratava de
convenção partidária, onde não havia
expectativa de privacidade.

b. No mérito, a divulgação, em convenção
partidária, de dados eleitorais com mera
menção a percentuais obtidos em tracking,
sem qualquer indicação de critério científico
ou amostral ou metodológico não se
equipara à pesquisa eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

a. Recursos conhecidos e providos para o
fim de determinar a exclusão da multa
solidária de R$ 53.205,50.

b. Tese de julgamento: "A divulgação de
Num. 44183097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

números internos de tracking, em ambiente
de convenção partidária com a presença e
filiados, não pode ser entendido como
pesquisa eleitoral apta a atrair a multa
prevista para a divulgação de pesquisas
sem registro,".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 23, §
1º-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deus-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais manejados por Márcio Fernando Nunes e por
Hermes Pimentel da Silva contra sentença do Juízo da 89ª Zona Eleitoral que julgou
parcialmente procedente a Representação ajuizada pela Comissão Provisória do Partido
Republicano de Umuarama/PR e os condenou à multa solidária de R$ 53.205,50
(cinquenta e três mil duzentos e cinco reais e cinquenta centavos) com fundamento no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em razão de divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro (id. 43985280).

O recurso eleitoral de Hermes Pimentel da Silva sustenta, em síntese, que
sua postagem no Instagram não é uma pesquisa eleitoral sem registro, mas, sim,
declaração do Deputado Márcio Nunes de que "Hermes Pimentel está à frente em todas
as pesquisas de opinião pública, sem fornecer dados específicos, percentuais,
metodologia, ou qualquer outra informação que configure uma pesquisa eleitoral formal e
Num. 44183097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

exija registro" (id. 43985287, p. 3) sendo, portanto, mera enquete ou divulgação de
opinião. Ressalta, neste ponto, que nada havia no vídeo com a aptidão de convencer as
pessoas de que se tratava de uma pesquisa formal.

Requer, ao final, o provimento do recurso eleitoral para afastar a imposição
de multa ao Recorrente (id. 43985287).

Márcio Fernandes Nunes apresenta recurso eleitoral versando preliminar de
nulidade da prova consistente no vídeo que se imputa como veículo de divulgação de
enquete, porquê gravado em reunião partidária fechada, subsumindo-se a hipótese ao
entendimento do Tribunal Superior eleitoral sobre essa espécie de prova.

No mérito aduzem inexistir irregularidade pois o Recorrido não fez menção a
pesquisas eleitorais, valendo-se de tracking interno, modalidade de levantamento que não
é direcionado ao público externo.

O pedido formulado é pelo conhecimento e provimento do recurso,
acolhendo-se a preliminar e no mérito afastando a sanção de multa (id. 43985289).

As contrarrazões de recurso eleitoral da Comissão Provisória do Partido
Republicanos de Umuarama defendem, em resumo, a rejeição da preliminar de prova
ilícita porque não havia restrição a gravação do evento no qual proferida a divulgação da
pesquisa, inexistindo a expectativa de privacidade.

No mérito ressalta que no vídeo há menção a três institutos de pesquisa com
a comparação de seus dados, refutando o argumento de que seria uma informação de
uso interno em razão do seu uso em evento sem restrição de acesso. Houve ainda,
asseveram, o benefício a Hermes Pimentel pelo ato de Marcio Fernando Nunes. Por fim,
repisa que a enquete é, em verdade, espécie de pesquisa eleitoral sem registro, na forma
do 23, § 1º, da Res. 23.100/2019-TSE.

Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento dos recursos (id.
43985293).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual pontua
que os "autos mostram que a parte representada divulgou pesquisa eleitoral não
registrada, uma vez que presentes no conteúdo da fala os elementos característicos da
pesquisa eleitoral, dando a entender que se trata efetivamente de uma pesquisa
realizada. E, como se vê dos autos, confessadamente uma pesquisa realizada pelo
partido para suas análises internas - tracking" (p. 4), atraindo a sanção do art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97. Reforça que o tracking é informação isenta de controle da Justiça
Eleitoral e justamente por isso não pode ser divulgado, bem como que as enquetes são
equiparadas a pesquisas sem registro na forma do art. 23, § 1º-A, da Res. nº
23.600/2019-TSE.

Aduz ainda que o evento no qual gravado o vídeo era aberto ao público, fator
que derruba a expectativa de privacidade e afasta a questão da ilicitude da prova.

Ao final pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44016042).
Num. 44183097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recursos eleitorais manejados por Márcio Fernando Nunes e por
Hermes Pimentel da Silva contra sentença do Juízo da 89ª Zona Eleitoral que julgou
parcialmente procedente a Representação ajuizada pela Comissão Provisória do Partido
Republicano de Umuarama/PR e os condenou à multa solidária de R$ 53.205,50
(cinquenta e três mil duzentos e cinco reais e cinquenta centavos) com fundamento no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em razão de divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro (id. 43985280).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico nº. 110173, datado de
01/09/2024, às 14:31hs (id. 43985283) e o protocolo dos recursos eleitorais ocorreu em
02/09/2024 (ids. 43985287 e 43985289), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Preliminar:

O recurso eleitoral de Márcio Fernandes Nunes apresenta preliminar de
nulidade da prova que embasa a petição inicial porque consistiria em gravação ocorrida
em ambiente restrito, com expectativa de privacidade, aplicando-se-lhe a moderna
compreensão do Tribunal Superior Eleitoral quanto à gravação ambiental.

Rejeita-se a preliminar.

Isso porque observados os vídeos ids. 43985252 e 43985255, constata-se
que o evento no qual realizadas as afirmações ora debatidas era a convenção partidária
de lançamento de candidatura, com a presença de uma quantidade expressiva de
pessoas, sem indicação de controle de entrada que pudesse gerar a expectativa de
privacidade.

Acrescente-se que é possível ver outras pessoas gravando o evento com
seus celulares, condição que retira do evento, a natureza da privacidade buscada no
recurso.

Enfim, resta afastada a preliminar.

Num. 44183097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

II.III.Mérito:

No mérito, a questão debatida restringe-se a saber se houve a divulgação de
pesquisa eleitoral carente de registro no evento registrado nos vídeos ids. 43985252 e
43985255.

Extrai-se dos vídeos o trecho pertinente ao caso em tela, conforme sentença
id. 43985280:

"O quarto colocado teria 4% das intenções de voto, o terceiro 9% das
intenções de voto, o segundo 25% das intenções de voto e o representado
como primeiro colocado com 43% das intenções de votos".

Não há impugnação quanto ao fato de inexistir, à época dos fatos, pesquisa
eleitoral registrada na Justiça Eleitoral para o Município de Umuarama, tratando-se de
tracking eleitoral (id. 43985274, p. 5) ou, no máximo, uma enquete informal (id. 43985269,
p. 6).

O objeto do recurso refere-se às pesquisas eleitorais, que estão disciplinadas no art.
33, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:

[...]

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das
informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a
multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível
com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de
cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de
enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

Portanto, extrai-se da legislação que a Justiça Eleitoral deve coibir a
publicação de pesquisas eleitorais antes de seu registro, conferindo prazo para sua
impugnação, a fim de evitar a publicação de informações fraudulentas e inverídicas com o
potencial de influenciar na vontade do eleitorado, porque, como sabido, as pesquisas têm
Num. 44183097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

um poder relevante de influência do voto dos eleitores, mormente dos indecisos.

Além disso, as pesquisas eleitorais, previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997,
são levantamentos técnicos que seguem todos os critérios dos incisos do respectivo
artigo, de forma científica e metodológica.

Analisando o vídeo trazido, vê-se a gravação ocorreu em uma convenção
partidária, realizada em local privado, com a presença apenas dos filiados e
militantes, de forma que o Recorrente fez uma longa fala em defesa das alianças
realizadas em prol do Município e, em determinado momento, versou a respeito de
números, sem fornecer dados específicos, percentuais, metodologia, ou qualquer outra
informação que configure uma pesquisa eleitoral formal.

A meu ver, não há uma equiparação dessa fala à divulgação de pesquisa
sem registro.

A uma, porque se tratou de evento intrapartidário, não aberto aos eleitores
como um todo, o que retira o requisito de divulgação da pesquisa para conhecimento
público.

Além disso, houve apenas menção de tratar-se de tracking e não pesquisa
eleitoral, sem indicação de método, período de coleta, realização por instituto de
pesquisa, não possuindo a característica de induzir o eleitorado em erro, o que atrai a
intenção de engajar ainda mais os apoiadores filiados, mas não a intenção divulgação
indevida.

O simples fato do recorrente Marcio Nunes afirmar que Hermes Pimentel
lidera as pesquisas de opinião pública não transforma o discurso em divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, mormente quando realizada em ambiente privado e sem
as características próprias de uma pesquisa formal.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. ENQUETE. RECURSO
DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença da
171ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral ajuizada contra a divulgação de suposta
pesquisa eleitoral não registrada.

2. A recorrente alega a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro na rede social Facebook, violando a Resolução TSE nº
23.600/2019.

3. A sentença contestada decidiu que a divulgação realizada
caracterizava-se como uma enquete, não sendo aplicável a multa
prevista para a divulgação de pesquisa eleitoral.
Num. 44183097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A divulgação de conteúdo que supostamente configuraria
pesquisa eleitoral sem o devido registro.

2. A distinção entre pesquisa eleitoral e enquete no contexto das
normas eleitorais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e o art. 2º da
Resolução TSE nº 23.600/2019, é obrigatório o registro prévio
de pesquisas eleitorais junto à Justiça Eleitoral.

2. A publicação analisada, embora faça referência a uma
pesquisa eleitoral, não apresenta os requisitos mínimos
exigidos para ser considerada como tal, caracterizando-se
como enquete, nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019.

3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais
Regionais Eleitorais confirma que a divulgação de enquetes não
exige registro e não se sujeita à aplicação de multa por falta de
registro, desde que não induza o eleitor ao erro sobre sua
natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

2. Tese: Enquete divulgada em redes sociais que não preencha os
requisitos de pesquisa eleitoral, conforme estabelecido na
legislação, não se sujeita à multa prevista para a divulgação de
pesquisas sem registro.

(REPRESENTACAO nº060000807, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/08/2024)

Pelas razões expostas, mister a reforma da sentença para excluir a multa no
valor de R$ 53.205,00 aplicada aos Recorrentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento a ambos os recursos
Num. 44183097 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15

eleitorais, reformando a r. sentença, para excluir a condenação solidária dos Recorrentes
a sanção de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600226-87.2024.6.16.0089 -
Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
MARCIO FERNANDO NUNES - Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL DOS SANTOS -
PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRENTE: HERMES
PIMENTEL DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO APARECIDO RODRIGUES
RIBEIRO - PR54270, MARCOS ALBERTO SANTUCCI - PR75954 - RECORRIDO:
REPUBLICANOS - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIO
LUIZ GUIMARAES - PR35770

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deus-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.11.2024

Num. 44183097 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514032659600000043131714
Número do documento: 24110514032659600000043131714
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:50:15